Tribunal: TJDFT
Processo: 0011226-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011226-89.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante os ofícios da COORPRE de ID: 42796853 e 42848989, julgo extinta a execução em face de MARIA IVONE OLIVEIRA DE SOUZA DE PAULA e MARCOS QUIRINO PASSOS (CPC, art. 924, II). II. No ID: 43326210, o DF alega que a documentação anexada pelo exequente (ID: 43038291) não atende a decisão de ID: 42772713, uma vez que apenas comprova a filiação da substituída processual MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE ao sindicato de classe a contar de 21/03/2022 e nada comprova sobre o vínculo com a Administração Pública do DF. Diga o SINDIRETA, inclusive, quanto ao ineditismo da demanda em relação à citada servidora. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador